Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERÍCIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MURO LIMÍTROFE. PLANTIO DE "HERA" SOBRE O MURO. UMIDADE. AUSÊNCIA DE REVESTIMENTO. REPAROS.

1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC.

2. O pedido de prova pericial foi deferido pelo Juízo da causa, que oportunizou a participação de assistentes técnicos.

3. Tendo o expert fundamentado adequadamente seu laudo pericial, correta a r. sentença ao adotar as conclusões da perícia, pois em conformidade com o que dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil.

4. A autora ajuizou a presente demanda buscando resolver problema de umidade em muro divisório, que tem causado danos ao seu imóvel.

5. Segundo apurado na perícia, o muro não apresenta problemas estruturais que justifiquem a demolição e a construção de um novo.

6. No que toca ao problema da umidade, entretanto, restou apurado, na perícia judicial designada para este fim, que esta é ocasionada pela falta de revestimento adequado na face do muro voltada para o imóvel do réu, o que é potencializado pela presença de uma planta trepadeira.

7. Portanto, deve o réu ser condenado a efetuar o revestimento, a impermeabilização e os demais reparos que se fizerem necessários na face do muro divisório voltada para o seu imóvel, de forma a resolver o problema de infiltração e umidade constatados na perícia.

8. Recurso de Apelação da autora conhecido e parcialmente provido.